Tribunal: CARF
Processo: 13971.720793/2016-17
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARIA ANGELICA ECHER FERREIRA FEIJO
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-11-10

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2011, 2012
DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO COMPROVADA – ART. 42 DA LEI No 9.430/1996 – PRESUNÇÃO LEGAL DE OMISSÃO DE RECEITAS.
Depósitos bancários cuja origem não é comprovada, após regular intimação, presumem-se receitas omitidas, nos termos do art. 42 da Lei no 9.430/1996. Trata-se de presunção relativa (juris tantum), cabendo ao contribuinte demonstrar, por prova documental idônea, que os valores não correspondem a ingressos tributáveis. A ausência de comprovação mantém hígida a presunção legal e legitima o lançamento de ofício.
DENÚNCIA ESPONTÂNEA – PERDA DA ESPONTANEIDADE – ART. 138 DO CTN E ART. 7o DO DECRETO No 70.235/1972.
O início do procedimento fiscal exclui a espontaneidade do sujeito passivo, ainda que o termo de início tenha sido lavrado em nome da pessoa física sócia-administradora, quando a infração apurada decorre dos mesmos fatos. Inexistência de reaquisição de espontaneidade no prazo do §2o do art. 7o do Decreto no 70.235/1972. Retificações e pedidos de parcelamento posteriores ao início da fiscalização não configuram denúncia espontânea.
MULTA QUALIFICADA – DOLO E FRAUDE – MANUTENÇÃO – REDUÇÃO AO LIMITE LEGAL DA LEI No 14.689/2023.
Comprovada a movimentação deliberada de receitas da pessoa jurídica em contas de sócios, ausente escrituração e caracterizada habitualidade, resta configurado o dolo específico de omitir receitas, nos termos do art. 44, §1o, da Lei no 9.430/1996. Mantida a multa qualificada, com adequação ao teto de 100% conforme art. 14 da Lei no 14.689/2023. Alegação de confisco afastada por incompetência do CARF (Súmula CARF no 2).
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS SÓCIOS – ART. 135, III, DO CTN – CONFIGURAÇÃO.
Comprovado que os sócios administradores utilizaram contas pessoais para ocultar receitas da pessoa jurídica, demonstrada a prática de atos com infração à lei e ao contrato social. Configurada a responsabilidade pessoal prevista no art. 135, III, do CTN.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13971.720793/2016-17
ACÓRDÃO
1002-003.852 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
10 de setembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
PAMPLASTIC INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE EMBALAGENS PLÁSTICAS LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2011, 2012
DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO COMPROVADA – ART. 42 DA LEI
No 9.430/1996 – PRESUNÇÃO LEGAL DE OMISSÃO DE RECEITAS.
Depósitos bancários cuja origem não é comprovada, após regular
intimação, presumem-se receitas omitidas, nos termos do art. 42 da Lei no
9.430/1996. Trata-se de presunção relativa (juris tantum), cabendo ao
contribuinte demonstrar, por prova documental idônea, que os valores não
correspondem a ingressos tributáveis. A ausência de comprovação mantém
hígida a presunção legal e legitima o lançamento de ofício.
DENÚNCIA ESPONTÂNEA – PERDA DA ESPONTANEIDADE – ART. 138 DO
CTN E ART. 7o DO DECRETO No 70.235/1972.
O início do procedimento fiscal exclui a espontaneidade do sujeito passivo,
ainda que o termo de início tenha sido lavrado em nome da pessoa física
sócia-administradora, quando a infração apurada decorre dos mesmos
fatos. Inexistência de reaquisição de espontaneidade no prazo do §2o do
art. 7o do Decreto no 70.235/1972. Retificações e pedidos de parcelamento
posteriores ao início da fiscalização não configuram denúncia espontânea.
MULTA QUALIFICADA – DOLO E FRAUDE – MANUTENÇÃO – REDUÇÃO AO
LIMITE LEGAL DA LEI No 14.689/2023.
Comprovada a movimentação deliberada de receitas da pessoa jurídica em
contas de sócios, ausente escrituração e caracterizada habitualidade, resta
configurado o dolo específico de omitir receitas, nos termos do art. 44, §1o,
da Lei no 9.430/1996. Mantida a multa qualificada, com adequação ao teto
de 100% conforme art. 14 da Lei no 14.689/2023. Alegação de confisco
afastada por incompetência do CARF (Súmula CARF no 2).
Fl. 790
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.852 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13971.720793/2016-17
2
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS SÓCIOS – ART. 135, III, DO CTN –
CONFIGURAÇÃO.
Comprovado que os sócios administradores utilizaram contas pessoais para
ocultar receitas da pessoa jurídica, demonstrada a prática de atos com
infração à lei e ao contrato social. Configurada a responsabilidade pessoal
prevista no art. 135, III, do CTN.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
parcial aos recursos voluntários do contribuinte e dos responsáveis solidários para reduzir a multa
de ofício a 100%, em face do princípio da retroatividade benigna e da nova redação dada ao art.
44 da Lei no 9.430/96, através das alterações introduzidas pela Lei no 14.689/2023.

Assinado Digitalmente
Maria Angélica Echer Ferreira Feijó – Relatora

Assinado Digitalmente
Ailton Neves da Silva – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Luis Angelo Carneiro
Baptista, Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri, Ricardo Pezzuto Rufino, Maria Angelica Echer Ferreira
Feijo, Andrea Viana Arrais Egypto e Ailton Neves da Silva (Presidente).

RELATÓRIO
Na origem, foram lavrados Autos de Infração (e-fls. 2-94) pela Delegacia da Receita
Federal do Brasil em Blumenau/SC em 21/03/2016, relativo ao IRPJ e tributos reflexos dos
exercícios de 2011 e 2012. O fundamento principal (e-fls. 96-113) da autuação consistiu em
omissão de receitas, constatada a partir da identificação de depósitos bancários de origem não
comprovada em contas vinculadas à pessoa jurídica e a seus sócios.
Diante da ausência de comprovação documental idônea, a fiscalização aplicou a
presunção legal de omissão de receitas, prevista no art. 42 da Lei no 9.430/1996, bem como os
Fl. 791
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.852 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13971.720793/2016-17
3
arts. 530, II, “a”, III, e 537 do RIR/1999. Com base nisso, procedeu-se ao arbitramento do lucro nos
períodos de apuração de 03/2011 a 12/2012, apurando-se crédito tributário de R$ 452.099,98,
composto de IRPJ, multa proporcional de 150% e juros de mora. Foi também imputada
responsabilidade solidária aos sócios administradores, Jocélio José Pamplona e Vera Lúcia da Costa
Pamplona, com fundamento no art. 135, III, do CTN, por entender a fiscalização que estes
concorreram conscientemente para a prática da infração.
Após a apresentação de impugnação (e-fls. 498-541) elo contribuinte e
responsáveis, a DRJ manteve o lançamento. A decisão ressaltou que:

a presunção legal de omissão de receitas por depósitos bancários é válida e não depende
de prova adicional da autoridade fiscal, incumbindo ao contribuinte comprovar a origem
dos recursos (art. 42 da Lei 9.430/96);

não foram apresentadas provas idôneas capazes de afastar a presunção legal, nem
documentação hábil que demonstrasse tratar-se de operações alheias à atividade
empresarial;

a multa de 150% foi considerada devida, em razão de dolo e intuito de fraude, uma vez que
se utilizavam contas de sócios para movimentar recursos não contabilizados
Assim, a DRJ julgou improcedente a impugnação, confirmando integralmente o
crédito tributário lançado. Contra a decisão de primeira instância, o contribuinte interpôs recurso
voluntário ao CARF. Nas razões recursais (e-fls. 690-707):

sustenta a ilegitimidade da presunção legal aplicada, alegando que os depósitos
questionados não constituem receitas da empresa, mas movimentações de caráter
particular dos sócios;

argumenta que a fiscalização não comprovou a efetiva existência de omissão de receitas,
limitando-se a aplicar de forma automática o art. 42 da Lei no 9.430/96;

questiona a multa de 150%, por considerá-la confiscatória e desproporcional, requerendo
sua redução ao patamar ordinário de 75%;

defende, ainda, que não se configurou a responsabilidade pessoal dos sócios, pois não
houve demonstração de excesso de poderes ou infração ao contrato social (arts. 134 e 135
do CTN).
Requer, ao final, a reforma da decisão recorrida para cancelamento integral do
lançamento, ou subsidiariamente, a exclusão da multa qualificada e da responsabilidade solidária
dos sócios.
Após, foi informado nos autos, a desistência parcial da lide em razão de incluir parte
dos valores em discussão no PERT (e-fls. 746 e ss.)
O processo foi a mim distribuído e incluído na pauta de julgamento.
É o relatório.
Fl. 792
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.852 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13971.720793/2016-17
4

VOTO
Conselheira Maria Angélica Echer Ferreira Feijó, Relatora

I – Admissibilidade
Em relação à tempestividade, consigo que o recurso é tempestivo, e dele conheço.
Também consigno que a presente Turma é competente para julgamento deste
processo, conforme autoriza o art. 65 do novo RICARF, visto que o litígio está dentro do patamar
preferencial de até dois mil salários-mínimos.

II – Análise do mérito
II.a Da presunção legal de omissão de receitas
O cerne do auto está no art. 42 da Lei no 9.430/96, segundo o qual depósitos
bancários cuja origem não seja comprovada, uma vez regularmente intimado o contribuinte,
presumem-se receitas omitidas. Trata-se de presunção juris tantum, deslocando o ônus probatório
ao contribuinte. A jurisprudência do próprio CARF é pacífica nesse sentido: não cabe à fiscalização
demonstrar a destinação dos valores, mas sim ao contribuinte comprovar documentalmente a
natureza diversa da entrada.
No caso, o Relatório Fiscal Detalha os períodos em que ocorreram movimentações
expressivas, exemplificando créditos de R$ 445.665,95 (jan/2011), R$ 532.457,53 (dez/2011), R$
724.554,06 (dez/2012), entre outros, sem que houvesse documentos contábeis ou contratuais que
sustentassem tratar-se de operações alheias à atividade da empresa. Abaixo importa recapitular
alguns fatos trazidos no Relatório Fiscal:
2. Este relatório é integrante do processo administrativo-fiscal (COMPROT) n°
13971.720793/2016-17, originado em observância às normas de formalização da
constituição dos créditos tributários constantes dos Autos-de-Infração – AIs e
fundamenta os lançamentos de ofício do Imposto de Renda Pessoa Jurídica (IRPJ)
– Lucro Arbitrado e os lançamentos dele decorrente relativos à CSLL, à
Contribuição para o PIS/Pasep, à Cofins e à Contribuição Previdenciária sobre a
Receita Bruta (CPRB a partir 08/2012 – incluído pela Lei 12.715/2012 – NCMs
39.19 e 39.23) sobre a omissão de receita (Depósitos bancários de origem não
comprovada).
3. O auto-de-infração do Imposto de Renda Pessoa Jurídica (IRPJ) – Lucro
Arbitrado sobre a receita declarada encontram-se em processo distinto - processo
administrativo-fiscal (COMPROT) n° 13971.720792/2016-72.
(...)
Fl. 793
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.852 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13971.720793/2016-17
5
8. Em 11/05/2015 o contribuinte “pessoa física” “Jocélio José Pamplona”
(sócioadministrador da PAMPLASTIC) foi cientificado no domicílio informado nas
Declarações de Ajuste Anual por meio dos correios (ver Aviso de Recebimento –
AR – DOC 01) do Termo de Início de Fiscalização (TDPF no 09.04.00-2015-00143),
onde foi intimado a apresentar os Extratos Bancários, relativos ao período
01/01/2011 a 31/12/2012.
9. O contribuinte “Jocélio José Pamplona” não atendeu a primeira intimação e foi
reintimado pelo “Termo de Reintimação Fiscal no 01” (DOC 01), sendo que em
27/07/2015 respondeu a intimação onde apresentou, entre outros documentos,
os Extratos Bancários, relativos ao período 01/01/2011 a 31/12/2012 (DOC 07).
Na resposta ao Termo de Reintimação Fiscal no 01 informou que é o titular das
contas bancárias.
10. No Termo de Intimação Fiscal no 02 (DOC 01) intimou-se para que o
contribuinte “Jocélio José Pamplona” apresentasse a comprovação da origem dos
ingressos de recursos ocorridos nas contas bancárias, conforme a seguir:
(...)
11. Em 14/10/2015 “Jocélio José Pamplona” respondeu o Termo de Intimação
Fiscal no 02 (DOC 01) na qualidade de contribuinte pessoa física e como sócio
administrador da PAMPLASTIC, onde declarou:

12. O contribuinte “Jocélio José Pamplona” declarou em 14/10/2015 que os
recursos depositados nas contas bancárias em seu nome pertencem à Pessoa
Jurídica “Pamplastic Indústria e Comércio de Embalagens Plásticas Ltda – EPP,
CNPJ 03.032.577/0001-73”, da qual é sócio-administrador.
13.
Apresentou
ainda
em
14/10/2015
uma
planilha
denominada
“DEMONSTRATIVO DA BASE DE CÁLCULO DOS IMPOSTOS” (DOC 08), onde
relacionou todos os créditos de origem não comprovada nas contas bancárias do
sócio-administrador “Jocélio José Pamplona” como receita da atividade da
PAMPLASTIC, excluídos os cheques devolvidos e a somou a receita
Fl. 794
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.852 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13971.720793/2016-17
6
declarada/comprovada da PAMPLASTIC, como se extraí da totalização do
demonstrativo relativo ao primeiro trimestre de 2011 a seguir copiado:

14. Foi apresentado ainda o Livro Caixa com a inclusão dos créditos (depósitos e
transferências de terceiros) constante dos extratos bancários das contas em nome
do sócio-administrador “Jocélio José Pamplona” reconhecido como receita da
PAMPLASTIC.
15. A PAMPLASTIC informou em resposta ao Termo de Intimação Fiscal no 01
(DOC 02) que em razão do auto-arbitramento pela Requerente, a contabilidade foi
substituída pelo Livro Caixa.
16. Nota-se que a PAMPLASTIC tenta corrigir a infração para beneficiar-se da
denúncia espontânea, onde após o início da fiscalização (11/05/2015) na “pessoa
física” de seu sócio-administrador realizou as seguintes correções:
a) Escriturou o livro caixa em substituição a contabilidade para inclusão da
movimentação nas contas bancárias em nome da pessoa física.
b) Retificou as DIPJ2012 e DIPJ2013 em 01/06/2015, passando a forma de
apuração de Lucro Presumido para Lucro Arbitrado (DOC 05 e DOC 06).
c) Retificou as DCTFs – Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais em
05/06/2015 (DOC 04).
d) Protocolou em 04/08/2015 “Pedido de Parcelamento de Débitos – PEPAR” para
o Tributo: Imposto de Renda Arbitrado – Código: 5625 (Proc. No
13971.723177/2015-37) e para o Tributo: COFINS – Código: 2172 (Proc. No
13971.723151/2015-99) e em 06/08/2015 pedido eletrônico para os Tributos:
PIS/PASEP – Código: 8109; IPPJ – Código: 2089; CSLL – Código: 2372; CPRB –
Código: 2991 (Proc 13971.400874/2015-12).
17. No entanto, o contribuinte não estava mais espontâneo em relação as
infrações verificadas em virtude do disposto no § 1° do artigo 7o do Decreto no
70.235/1972.
18. Embora o procedimento fiscal tenha iniciado na pessoa física do sócio-
administrador “Jocélio José Pamplona” não restam dúvidas que a infração
verificada na PAMPLASTIC tem relação direta com o objeto daquele procedimento
fiscal.
Fl. 795
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.852 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13971.720793/2016-17
7
19. O contribuinte reconheceu como receita da PAMPLASTIC os depósitos e
transferências de origem não comprovada nas contas bancárias do sócio-
administrador “Jocélio José Pamplona” e realizou o auto-arbitramento por não
deter a comprovação das operações por meio de documentos hábeis e idôneos,
tal qual é o procedimento da fiscalização nestes casos por força do caput do artigo
42 e de seu § 5o da Lei 9.430/1996.
20. Acontece que com a perda da espontaneidade os tributos serão lançados com
as penalidades prevista na legislação com a desconsideração dos atos praticados
pela PAMPLASTIC após o início do procedimento fiscal em 11/05/2015 na pessoa
física do sócio administrador “Jocélio José Pamplona”.
Em relação a todos esses fatos, os recursos apresentados não trazem provas, e na
sua fundamentação limitam-se a sustentar, em linhas gerais, que seriam aportes ou
movimentações particulares dos sócios. Contudo, meras alegações desacompanhadas de prova
idônea não têm aptidão para elidir a presunção.
Assim, a manutenção da presunção legal é medida de rigor, pois o contribuinte não
produziu a prova que lhe competia.

II.b - Da perda da espontaneidade
A Recorrente sustenta, em seu recurso, que teria buscado regularizar a situação
mediante: (i) substituição da contabilidade pelo Livro Caixa, (ii) retificação de DIPJ 2012 e 2013,
(iii) retificação de DCTFs, e (iv) posterior pedido de parcelamento dos débitos correspondentes,
argumentando, em essência, que tais medidas deveriam ser consideradas como denúncia
espontânea apta a afastar as penalidades.
Contudo, tal argumento não merece prosperar.
Nos termos do art. 138 do CTN, a denúncia espontânea é causa de exclusão da
responsabilidade por infrações, desde que acompanhada do pagamento do tributo devido e dos
juros de mora, antes de qualquer início de procedimento fiscal. O § 1o do art. 7o do Decreto no
70.235/1972 estabelece que "O início do procedimento exclui a espontaneidade do sujeito passivo
em relação aos atos anteriores e, independentemente de intimação a dos demais envolvidos nas
infrações verificadas.". No caso, o procedimento fiscal teve início em 11/05/2015, quando
expedido o Termo de Intimação Fiscal no 01 dirigido à pessoa física do sócio-administrador Jocélio
José Pamplona, o qual foi regularmente cientificado.
Portanto, a partir desta data, restou configurada a perda da espontaneidade, não
apenas em relação à pessoa física intimada, mas também em relação à pessoa jurídica, uma vez
que as infrações posteriormente apuradas na PAMPLASTIC decorrem diretamente dos mesmos
fatos (depósitos bancários de origem não comprovada nas contas do sócio-administrador).
Fl. 796
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.852 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13971.720793/2016-17
8
Em relação a reaquisição da espontaneidade, arguida pela defesa, com base no §
2o do art. 7o do Decreto no 70.235/1972, também entendo que não assiste razão à Recorrente.
Assim dispõe referido dispositivo:
§ 2° Para os efeitos do disposto no § 1o, os atos referidos nos incisos I e II valerão
pelo prazo de sessenta dias, prorrogável, sucessivamente, por igual período, com
qualquer outro ato escrito que indique o prosseguimento dos trabalhos.
Segundo a Recorrente, a reaquisição da espontaneidade fiscal ocorre quando um
contribuinte regulariza sua situação após o início de um procedimento de fiscalização, mas antes
de decorrerem 60 dias do último ato, sem que haja qualquer outra manifestação do Fisco nesse
período de 60 dias.
Ocorre que, o Termo de Inicio de Fiscalização foi entregue ao Recorrente em
11/05/2015 (e-fls. 114-116) e, o Termo de Reintimação Fiscal foi entregue em 08/07/2015 (e-fls
117-119). Isto é, esse lapso temporal possui menos de 60 dias. As retificações citadas no Relatório
Fiscal (e recordadas abaixo) ocorreram nesse ínterim, logo, não procede a tese da Recorrente de
reaquisição da espontaneidade. Vejamos quais retificações ocorreram conforme o Relatório:
“a) Escriturou o livro caixa em substituição a contabilidade para inclusão da
movimentação nas contas bancárias em nome da pessoa física.
b) Retificou as DIPJ2012 e DIPJ2013 em 01/06/2015, passando a forma de
apuração de Lucro Presumido para Lucro Arbitrado (DOC 05 e DOC 06).
c) Retificou as DCTFs – Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais em
05/06/2015 (DOC 04).”
Assim, não há como acolher a tese da defesa. As providências adotadas pela
PAMPLASTIC após 11/05/2015 configuram mero reconhecimento tardio da infração, e não
denúncia espontânea. Correta, portanto, a decisão da DRJ ao reconhecer a perda da
espontaneidade e manter a exigência integral do crédito tributário, com a aplicação das
penalidades legais correspondentes.

II.c - Da multa qualificada
A autuação aplicou a multa de 150%, prevista no art. 44, II, da Lei no 9.430/96, sob
fundamento de que a conduta configurou fraude, caracterizada pela utilização de contas de sócios
para movimentar receitas não contabilizadas. O contribuinte pleiteia sua exclusão ou redução,
alegando: (i) ausência de dolo, (ii) caráter confiscatório.
Em relação ao dolo/fraude, cabe observar que a jurisprudência do CARF é exigente:
a mera omissão de receitas não basta, sendo necessária a demonstração de conduta ardilosa. No
entanto, os autos trazem elementos adicionais:

a movimentação foi deliberadamente realizada em contas de sócios, e não da própria
pessoa jurídica;
Fl. 797
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.852 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13971.720793/2016-17
9

não há registros contábeis correspondentes;

a prática repetiu-se em diversos períodos (2011 e 2012), indicando habitualidade e não
simples erro.
Esses elementos, bem delineados pela DRJ, autorizam a conclusão de que houve
intenção de ocultar receitas, e não simples omissão. Quanto à alegação de efeito confiscatório,
como bem consignado na decisão recorrida, o exame da constitucionalidade da norma escapa da
competência desta instância administrativa (Súmula CARF no 2). A proporcionalidade da multa é
matéria a ser suscitada perante o Poder Judiciário.
Importante, apenas, adequar o montante da multa ao novo patamar legal
estabelecido pela Lei no 14.689/2023, reduzindo-a de 225% para 100%.
Portanto, subsiste a multa qualificada, porém, agora reduzida para 100%.

II.d - Da responsabilidade solidária dos sócios
O recurso também contesta a imputação de responsabilidade pessoal dos sócios
administradores, com fundamento no art. 135, III, do CTN.
De fato, a jurisprudência administrativa exige cautela: a mera condição de sócio ou
administrador não gera responsabilidade. É imprescindível demonstrar a prática de atos com
excesso de poderes ou infração à lei, contrato social ou estatutos.
No caso, porém, o Relatório Fiscal explicita que as contas utilizadas para
movimentar receitas omitidas estavam em nome dos próprios sócios administradores, Jocélio José
Pamplona e Vera Lúcia da Costa Pamplona. Ou seja, não se trata apenas de responsabilização
objetiva, mas de vínculo direto com a prática ilícita.
Há, portanto, demonstração suficiente da participação consciente e voluntária dos
sócios na ocultação das receitas, configurando a hipótese legal do art. 135, III, do CTN.

III. Conclusão
Ante o exposto, conheço dos recursos interposto e, no mérito parcial aos recursos
voluntários do contribuinte e dos responsáveis solidários para reduzir a multa de ofício a 100%,
em face do princípio da retroatividade benigna e das alterações introduzidas pela Lei no
14.689/2023.

Assinado Digitalmente
Maria Angélica Echer Ferreira Feijó

Fl. 798
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.852 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13971.720793/2016-17
10

Fl. 799
DF CARF MF
Original